Tribunal: TJDFT
Processo: 0045408-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045408-25.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: AGRIPPINA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, ANDRE LUIZ DOS SANTOS GOMES, ZELIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. I – A pretensão executória (cumprimento de sentença) embasada em contrato de locação prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. I, do CC. II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito. IV – Ao término da suspensão, estava em vigor a redação do § 4o, art. 921 dada pelo Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor. V -Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano. VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o do art. 921 do CPC. VII – Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, §§1o e 4o, do CPC, sob o argumento de que há descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente, quando o exequente antes de concluído o prazo prescricional requer medidas potencialmente aptas a constrição de bens, dando prosseguimento à execução. Acrescenta que a nova norma (Lei 14.195/2021) que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas única e exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §§1o e 4o, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas única e exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023